Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de compensação no valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais, sob o fundamento de que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da compensação arbitrado pelo juízo de origem está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.
4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
IV. Dispositivo
5. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar a quantia arbitrada a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo o decisum nos demais termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995 e Súmula 326 do STJ).
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CPC, art. 98; Lei no 9.099/1995, art. 38 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1846222/RS Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/08/2020; TJDFT, Acórdão 1770741, 07107361620238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJE: 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1838778, 07334783520238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJE: 12/4/2024.